Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-67.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003223-67.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CINTIA RUBIELY DE OLIVEIRA - CPF: 045.713.601-42 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (APELADO), ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - CPF: 785.182.020-00 (ADVOGADO), PAULO TURRA MAGNI - CPF: 292.488.090-49 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA BREDA - CPF: 505.877.570-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, SEGURO E ASSISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. A autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (2,54% a.m. e 35,12% a.a.) frente à taxa média do Banco Central (1,86% a.m. e 25,34% a.a.), ilegalidade de cobrança de tarifas (cadastro, avaliação, registro), IOF, seguro e assistência, além de pleitear repetição em dobro do suposto indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro; (iii) se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista e da assistência 24 horas; (iv) se há direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Juros remuneratórios – À luz do REsp 1.061.530/RS (STJ), a estipulação acima de 12% a.a. não implica abusividade automática; a taxa média do Banco Central é apenas parâmetro referencial e não limite absoluto. Consideradas as peculiaridades (veículo com 12 anos de uso e maior risco de operação), a taxa de 2,54% a.m. não se mostra abusiva.

4. Tarifa de cadastro – Súmula 566/STJ admite a cobrança em contratos posteriores a 30/04/2008, desde que no início do relacionamento e expressamente prevista, como no caso.
5. Seguro e assistência – Tema 972/STJ veda a imposição de contratação com seguradora indicada, mas admite a contratação voluntária. Termos de adesão assinados pela autora evidenciam opção facultativa, inexistindo venda casada.
6. Repetição de indébito – Ausente prova de cobrança indevida, não há que se falar em devolução, simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado, quando justificada por peculiaridades da operação e risco, não configura abusividade. 2. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro prevista contratualmente e realizada no início da relação, conforme Súmula 566/STJ. 3. Não há venda casada quando seguro e serviços acessórios são contratados de forma facultativa, mediante assinatura de termos específicos. 4. Inexistindo cobrança indevida, é incabível a repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, V e VIII, e 51, IV e §1o; Súmula 297/STJ; Súmula 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp 1.522.043/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CINTIA RUBIELY DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo MM
Juiz
Laio Portes Sthel
da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
que julgou improcedente os autos da
Ação de Revisional de Contrato

proposta em face do

OMNI BANCO S.A.

Inconformado, o Autor sustenta que a taxa de juros pactuada excede o limite considerado razoável pela jurisprudência, configurando vantagem manifestamente excessiva, pugnando pela aplicação da média do mercado do BACEN, ou
subsidiariamente,
pela limitação conforme critérios do STJ. Insiste na ilegalidade das cobranças de tarifas de cadastro, seguro e assistência, com consequente restituição em dobro dos valores pagos. (ID. 301620880)

Em co
ntrarrazões
, a instituição financeira sustentou que a taxa média do BACEN não pode ser utilizada como teto, por se tratar de média que abrange operações com diferentes riscos, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o risco elevado da operação em razão da idade e desvalorização do veículo dado em garantia. Aduz a legalidade das tarifas questionadas, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional e da jurisprudência consolidado do STJ, pugnando pela manutenção da sentença. (ID. 301620883)

Autos contemplados pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vejo que
CINTIA RUBIELY DE OLIVEIRA

propôs a
Ação de Revisional de

Contrato
em face de
OMNI BANCO S.A
.
, alegando que celebraram contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, identificado sob o no 1.02700.0001100.21, firmado em 28/10/2021, cujo valor financiado foi de R$ 14.998,92, parcelado em 48 prestações de R$ 607,19 cada, pactuando-se taxa de juros remuneratórios de 2,54% a.m. (35,12% a.a.).

A autora sustentou, na inicial, a
abusividade
dos juros remuneratórios pactuados, em comparação
à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade (1,86% a.m. e 25,34% a.a.), bem como a
ilegalidade da cobrança de seguro, tarifa de cadastro, assistência e IOF
, além de alegar capitalização indevida e cumulação de encargos moratórios, pleiteando a
revisão das cláusulas contratuais
, com redução dos juros ao patamar médio de mercado e
repetição em dobro do indébito.

Após a instrução processual, assim decidiu o juízo singular:

(...)Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários seja inquestionável, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, ainda carece de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Pois bem.

É importante salientar que apenas o fato de a taxa de juros contratada superar o modulador paradigma de 12% ao ano, por si só, não acarreta na caracterização automática da abusividade do contrato, devendo ser evidenciado, observando-se as particularidades de caso, a eventual onerosidade excessiva do contrato, mediante a análise da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não deve ser ignorado o fato de que o valor dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, aliado a diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, incluindo o custo da captação, a taxa de risco, os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

(STJ, REsp n.o 1.061.530/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

No caso em exame, observa-se que a parte autora não obteve êxito em demonstrar, com a matéria probatória aportada nos autos, a incidência de anormalidade na relação contratual.

Isto porque, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos, definiu-se na proporção equivalente a
1,86% ao mês
— disponível no endereço eletrônico: https:// https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries.

Nesse sentido, considerando que o contrato celebrado entre a autora e o requerido estabelece a taxa de juros remuneratórios no patamar de
2,54%,
percebe-se que a taxa não ultrapassa excessivamente o percentual divulgado pelo Banco Central, não caracterizando, portando, a alegada cobrança abusiva de juros.

A taxa de juros, embora estar 0,68 acima da taxa média do mercado não possui discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, valendo frisar, novamente, a posição consolidada no STJ, no Recurso Repetitivo no 1.061.530/RS, por meio do qual firmou entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% a.a., por si só, não implicam abusividade.

Cabe salientar que a simples exigência de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado não induziria, de maneira automática, a situação de abusividade, devido à necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros, de maneira a exigir-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado. Portanto, observa-se que não há requisitos necessários que comprovem a abusividade do contrato.

Corroborando a presente tese, a jurisprudência do TJMT:

(TJ-MT - AC: 00017878420168110046, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ademais, é necessário enfatizar que a taxa de juros remuneratórios, prevista contrato bancário, não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, em que se incluem as tarifas e taxas bancárias, serviços, impostos incidentes sobre a operação de crédito e, também, os juros compensatórios.

A cobrança realizada, por conseguinte, no contrato bancário em exame, materializa-se por meio do percentual de
48,58%
ao ano, que, por sua vez, é constituído através da cobrança de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, do IOF, de tarifa de registro, tarifa de avaliação do bem e seguro.

Portanto, não há no processo prova material convincente e segura, que demonstre, com um mínimo de clareza, que a cobrança de valores do contrato se efetivou à margem das disposições contratuais.

Sobre a discussão referente a tarifas e seguros, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da cobrança de avaliação, cadastro e de registro do contrato no julgamento do Recurso Especial no. 1.578.526/SP, Tema 958 STJ:

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Ademais, a súmula 566 do STJ prevê expressamente a possibilidade da cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007. Vejamos:

Súmula 566 STJ.

(...) (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

No caso concreto, observa-se que foi expressamente prevista a cobrança das aludidas tarifas no contrato juntado no ID. 176986859, concluindo-se, portanto, que o consumidor concordou com a sua cobrança.

Igualmente, não vislumbra a demonstração de abusividade quanto ao adicional de IOF, isso porque foi previsto no contrato. Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, é válido convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acesso ao mútuo principal (REsp 1.251.331/RS), e, por decorrer de lei tributária, é legal a cobrança do IOF.

Ademais, a parte requerida acostou aos IDS. 186979975 e 186979976, Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas e Termos de Adesão ao Seguro, respectivamente, ambos devidamente assinados pela parte autora.

Portanto, diante da previsão contratual das mencionadas tarifas e do julgamento encerrado pelo STJ, conclui-se que é pertinente a cobrança dos valores de tarifas de cadastro, de prestação de serviços com terceiros – desde que expressamente mencionada, como no caso concreto – conforme REsp 1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos.

Deste modo, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação e registro de contrato.

De igual modo, não comporta acolhimento o pedido de ressarcimento do valor despendido com o seguro, uma vez que há expressamente a anuência do autor na contratação do seguro prestamista (IDS. 176986859 e 186979976). Conforme já reverberado pelo Superior Tribunal de Justiça, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada. Veja-se:

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, todavia, importa salientar que não há indícios de que a parte consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro. A propósito, verifica-se que o contrato e o termos de adesão foram devidamente assinado pela parte autora, sugerindo a ocorrência de livre manifestação de vontade na contratação, razão pela qual também não merece acolhimento o pedido de ressarcimento do valor despendido com o seguro.

3.
DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais,
DECLARANDO EXTINTO

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC. (...)” (ID. 301620878)

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na análise da alegada
abusividade da taxa de juros remuneratórios
pactuada no contrato de financiamento, bem como à legalidade
da cobrança de tarifas de cadastro, assistência e seguro
, além da possibilidade de
repetição em dobro
dos valores eventualmente pagos indevidamente.

Inicialmente, necessário consignar que a questão em debate recai sobre um
contrato de natureza bancária
, inserido no rol dos
contratos por adesão
, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no
Código de Defesa do Consumidor
, conforme dispõe a
Súmula 297 do STJ
, inclusive com a
inversão do ônus da prova
prevista no inciso VIII do art. 6o do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ: A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda, o
art. 6o, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC
, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este o
onerou em demasia.

I.

No primeiro ponto, a Apelante sustenta que a taxa de juros contratada de 2,54% ao mês e 35,12% ao ano, seria
abusiva
por superar em
37%
a taxa média mensal e em
39%
a taxa média anual divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação, qual seja: 1,86% ao mês e 25,34% ao ano.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.

Posteriormente, no julgamento do AgInt no AREsp no 1.522.043/RS, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que:
“a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.”.

No mesmo julgado, assentou, ainda que:
“O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.”.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento tinha como garantia um veículo
HYUNDAI/Azera, ano de 2009,
que à época da contratação (outubro de 2021),
já contava com 12 anos de uso
. Essa circunstância, por si só, já representa um
fator de

risco elevado
para a operação de crédito, considerando a
depreciação natural do bem
e a consequente diminuição de seu valor como garantia.

A taxa média divulgada pelo Banco Central
não diferencia os diversos tipos de financiamento de veículos existentes no mercado
, tampouco pondera os diferentes riscos associados a cada operação. A média divulgada engloba tanto financiamento de veículos novos (que representam a maioria das operações e possuem taxas mais baixas) quanto de veículos usados (que presentam menor volume e possuem taxas mais elevadas em razão do maior risco).

Assim, considerando as
peculiaridades do caso concreto
, especialmente o fato de se tratar de financiamento de v
eículo com 12 anos de uso
,
não podendo considerar abusiva a taxa de juros contratada
, especialmente porque o STJ já decidiu que taxas
superiores ao dobro
.

No caso, a taxa contratada de 2,54% a.m.
não chega sequer ao dobro
da taxa média divulgada pelo Banco Central, que na data de celebração do contrato (10.2021) era de 1,86% a.m. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), o que reforça a conclusão pela ausência de abusividade especialmente considerando o risco específico da operação.

Ademais, a ocorrência de juros
pouco acima da média
, não diverge de
forma exagerada
da média fixada à época da contratação e, portanto,
não há motivos para considerá-la abusiva.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA –
TAXA
FIXADA UM POUCO ACIMA DA
MÉDIA
PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 – POSSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382). (N.U 1019320-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Portanto, não há elementos nos autos que demonstrem, de
forma cabal
, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, razão pela qual
deve ser mantida a sentença neste ponto
.

II.

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, no valor de R$ 400,00, a qual alega ser abusiva, vez que
não teria sido informada adequadamente sobre essa cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, através da Súmula 566 que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM E PRÁTICA DE VENDA CASADA INDEVIDAS . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo. A autora sustenta a abusividade das cobranças de tarifas bancárias (tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem) e a prática de venda casada em relação ao seguro prestamista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se as tarifas de cadastro e avaliação do bem são abusivas e (ii) se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR
1 . A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, desde que realizada no início da relação contratual, conforme a Súmula no 566 do STJ, sem comprovação de valor excessivo neste caso.
2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação do serviço, ausente no caso, configurando abusividade. 3 . O credor não pode impor ao devedor a contratação de seguro prestamista com seguradora específica (STJ, Tema 972). Ausência de prova de contrato autônomo indica venda casada. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e a prática de venda casada no seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior . Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço; a prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de autonomia contratual no seguro prestamista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 39, I; CC, art . 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1 .578.553/SP (Tema 958). (TJ-SP - Apelação Cível: 10047281020238260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 18/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/11/2024) Destaquei

No presente caso, a tarifa de cadastro foi
expressamente prevista no contrato
, conforme cláusula
“C.7”.
Além disso, o contrato em questão foi celebrado em
28/10/2021
, portanto, após a vigência da
Resolução CMN no 3.518/2007
, o que torna
legítima a cobrança da referida tarifa.

Não há
nos autos qualquer elemento que indique que a Apelante
não tenha sido devidamente informada
sobre a cobrança da tarifa de cadastro ou que tenha sido impedida de optar pela não contratação desse serviço. Pelo contrário, a cláusula
“2”
do contrato prevê expressamente que:
“A Omni disponibiliza a mim o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da contratação desta operação.
Eu poderei optar por não contratar esse serviço
, porém, nesse caso, deverei ter providenciado e apresentado à Omni, às minhas expensas exclusivas, a cópia autenticada dos seguintes documentos: documento com foto, CPF regular, comprovante de renda ou patrimônio de residência, extrato da pesquisa na SERASA e Boavista (completa e com a data da solicitação do crédito) e certidões de cartórios de protesto de meu domicílio. Caso eu contrate o serviço da Omni, deverei efetuar o pagamento da Tarifa de Cadastro, podendo optar por pagá-la à vista, por meio de boleto bancário, ou incluí-la no financiamento, com a incidência dos encargos previstos nesta CCB.”.
(Destaquei)

Portanto,
não há ilegalidade
na cobrança da tarifa de cadastro,
devendo ser mantida a sentença neste ponto
.

III.

Alega, ainda, que
foi vítima de venda casada
, pois teria sido
compelida a contratar seguro e assistência
para obter o financiamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo afeto à validade da cobrança, abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, firmou o TEMA 972, passando a considerar que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. Confira:

TEMA 972: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Destaquei

Quanto aos seguros de proteção financeira, não há vedação quanto à inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários. O que é vedado é que a
instituição financeira condicione e limite a contratação
, por parte do consumidor, a um seguro de determinada seguradora de sua escolha,
excluindo a sua liberdade na hora da contratação.

No caso em análise, verifica-se que tanto o
seguro quanto a assistência foram contratados mediante assinatura de termos específicos
, nos quais constava
expressamente o caráter opcional da contratação
. Conforme documentos juntados aos autos (IDs 301620867 e 301620868), a Apelante
assinou termos de adesão aos serviços de assistência 24 horas e ao seguro
, respectivamente.

Além disso, nas condições gerais do contrato juntado em ID. 301620394, na cláusula 02, item 2.2, alínea
“c”,
constou expressamente que a parte
autorizava
a financeira a efetuar a contratação de seguro e assistência junto a terceiros.

Ainda, no termo de adesão ao seguro, constou ainda que
“a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo.”.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que a apelante tenha sido compelida a contratar o seguro e a assistência para obter o financiamento. Pelo contrário, os documentos juntados demonstram que a contratação foi
opcional
e que a apelante foi devidamente informada sobre essa opção.

Portanto,
não há que se falar em venda casada
ou em ilegalidade na cobrança do seguro e da assistência, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

IV.

Por fim,
não havendo valores cobrados indevidamente
, não há que se falar em
repetição de indébito
, seja simples ou em dobro, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
CINTIA RUBIELY DE OLIVEIRA
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025